Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720431-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702188-52.2020.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA, indeferiu o pedido de inclusão do genitor da menor, beneficiária do contrato de prestação educacional, no polo passivo. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora